Tribunal: TJSP
Processo: 1003717-89.2022.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Prescrição. Uma vez configurada a prescrição, o credor ou respectivo cessionário do crédito não pode se utilizar de meios judiciais ou extrajudiciais para sua cobrança, pois a obrigação prescrita torna o direito ao crédito inexigível. R. sentença reformada. Recurso de apelação provido.